Tribunal: STF
Processo: Súmula 715
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 715

A pena unificada para atender ao limite de trinta anos de cumprimento, determinado pelo art. 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável de execução.

[{"tipo": "topico", "texto": "Corrente doutrinária contrária ao teor da Súmula 715 e confirmação do entendimento sumuladoO artigo 75 doCódigo Penalé claro ao dispor que \"o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a trinta anos\", nada mais. Exsurge daí o entedimento sedimentado naSúmula 715do Supremo Tribunal Federal, de que os benefícios da execução penal não podem ser calculados com base na pena unificada, de 30 anos. Esse limite máximo visa impedir, obviamente, a imposição de uma pena perpétua, ou seja, a pena que, embora sem essa designação, deve ser assim considerada em razão da expectativa de vida do ser humano. Exemplificando, a pena de 106 anos, aplicada no casosub examine, jamais seria cumprida, sabido que raramente alguém alcança essa idade. Não se desconhece a divisão doutrinária entre os que entendem que o cumprimento de 30 anos de pena em regime fechado não é ressocializador - não satisfazendo, portanto, uma das finalidades da execução penal - e os que argumentam com a defesa da sociedade, defendendo que a concessão de benefícios antes dos trinta anos de cumprimento da pena constitui um incentivo a criminosos perigosos e contumazes. (...) Filio-me à corrente que não considera a unificação das penas em 30 anos para a concessão de benefícios, mantendo o entendimento consolidado na Súmula715desta Corte. Outra interpretação conduziria a um tratamento igual para situações desiguais, colocando no mesmo patamar pessoas condenadas a 30 anos e a cem ou mais anos de reclusão, por exemplo. Não haveria aí distribuição de justiça, expressada em dar a cada um o que merece.[RHC 103.551, rel. min.Luiz Fux, 1ª T, j. 21-6-2011,DJE163 de 25-8-2011.]●Cômputo da pena e eventuais benefícios legais(...) o cômputo da pena a ser cumprida para o gozo de eventuais benefícios prisionais tem como base a pena total, resultante do somatório de todas as condenações do paciente. Equivale a dizer: considerada a data da última infração disciplinar, o cálculo do requisito objetivo da progressão de regime deve observar a pena remanescente, desprezando-se, para esse fim, o resultado do processo de unificação das sanções. Isso nos exatos termos daSúmula 715/STF: (...).[HC 106.909, rel. min.Ayres Britto, 2ª T, j. 12-4-2011,DJE190 de 4-10-2011.]● Vedação de sanções penais de caráter perpétuo:tempo máximo de efetivo cumprimento da pena e requisitos necessários à obtenção de outros benefícios prisionaisEvidencio, inicialmente, que o § 1º do art. 75 doCPé um consectário lógico da expressa vedação constitucional concernente às penas de caráter perpétuo (CF, art. 5º, XLVII). Levando-se em conta a necessidade de ressocialização do apenado, não seria coerente, de fato, permitir-se a subsistência, no ordenamento jurídico brasileiro, de penas de caráter perpétuo. Por isso a expressa disposição legal no sentido de que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. Todavia, procedendo-se a uma análise sistemática da causa posta, entendo que não assiste razão à impetração. É que, em casos análogos ao em apreço, esta Suprema Corte já teve a oportunidade de assentar que os cálculos para a concessão de outros benefícios a serem realizados durante a execução da pena deverão recair sobre o total da pena aplicada ao condenado e não sobre a pena unificada prevista no art. 75, § 1º doCP.Em outras palavras, o limite de 30 anos previsto noCPapenas se reporta ao tempo máximo de efetivo cumprimento da pena, não podendo servir de cotejo para a aferição de requisitos temporais necessários à obtenção de outros benefícios legais.[HC 98.450, rel. min.Gilmar Mendes, 2ª T, j. 14-6-2010,DJE154 de 20-8-2010.]"}]